Tribunal: TJMT
Processo: 1072720-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072720-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (RECORRENTE), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do valor arbitrado a título de danos morais, o qual, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputo melhor sopesado na quantia de R$ 3.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO PRESENTE AGRAVO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco do Brasil S/A em face da decisão monocrática que proveu o recurso inominado interposto pela parte reclamante Nayara da Silva Alves e condenou a parte ora agravante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

Pretende a parte agravante/reclamada a reforma da decisão monocrática a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial tendo em vista que seu ato não se configura ilícito, porquanto possui previsão contratual.

3.

Não a
ssiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamada.

4.

A parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I) na medida em que demonstra a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, qual seja, o bloqueio do cartão de crédito contratado junto à instituição agravante/reclamada, sendo inclusive incontroversa a ocorrência do bloqueio, eis que a parte agravante/reclamada reconhece a sua ocorrência, justificando-a em cláusula contratual.

5.

Lado outro, em razão não só da norma processual geral (CPC, art. 373, inciso II), como também da norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII), competia à parte agravante/reclamada a contraprova capaz de demonstrar a licitude da conduta por ela operada, o que, todavia, não restou satisfeito.

6.

A parte agravante/promovida passou ao largo de demonstrar nos autos qualquer mínimo elemento de prova atinente a que o bloqueio efetivado se operou de modo legítimo e que foi a parte adversa previamente notificada.

7.

A alegação da parte agravante/reclamada de que realizou o bloqueio com fundamento em cláusula contratual não torna legítima a sua conduta que fere os princípios da norma consumerista, dentre as quais se destaca o dever de informação.

8.

É dizer, o contrato faz lei entre as partes contratantes, todavia, não pode se sobrepor ao ordenamento jurídico pátrio, sendo exatamente por tal motivo que não se apresenta lícita a conduta da parte agravante em face da parte agravada.

9.

Conquanto a cláusula contratual tenha em seu conteúdo que “
15.1 Na hipótese de existência de informação restritiva nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que de outros credores, verificada durante a vigência do contrato, a FUNÇÃO CRÉDITO de CARTÃO poderá ser bloqueada
, impedindo o uso do mesmo para TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO, PAGAMENTO DE CONTAS e saques/retiradas naquela função. A liberação da FUNÇÃO CRÉDITO ficará condicionada à baixa da restrição.
” (com destaque), tal circunstância não afasta a obrigatoriedade da parte agravante de cumprir a lei a fim de promover prévia notificação da suspensão do serviço contratado – cartão de crédito.

10.

Nenhuma dúvida se impõe acerca da hierarquia das normas, sendo certo que não pode o instrumento contratual, quanto mais por adesão, afrontar a norma legal.

11.

Nenhuma dúvida remanesce de que a conduta da parte reclamada impossibilitou à reclamante adotar medidas a fim de solucionar o eventual problema que possuía, tomando conhecimento do bloqueio quando da tentativa de utilização do cartão de crédito.

12.

A notificação prévia acerca do bloqueio é medida impositiva quer pelo fato de que representa limitação de direito ou de expectativa de direito gerada a partir do limite de crédito aprovado e do qual tem conhecimento a parte recorrente; quer pelo fato de que a própria cláusula contratual apresentada como capaz de tornar legítima a conduta da agravante anota: “
15.1 Na hipótese de existência de informação restritiva nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que de outros credores, verificada durante a vigência do contrato, a FUNÇÃO CRÉDITO de CARTÃO
poderá
ser bloqueada
, impedindo o uso do mesmo para TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO, PAGAMENTO DE CONTAS e saques/retiradas naquela função. A liberação da FUNÇÃO CRÉDITO ficará condicionada à baixa da restrição.
” (com destaque).

13.

Ao anotar o instrumento contratual que o bloqueio

poderá ser realizado
, não indica como consequência lógica e certa, de modo que se faz impositiva a prévia notificação acerca de tal comportamento, o que, conforme se verifica do acervo probatório dos autos não restou realizado pela parte agravante/reclamada.

14.

Acerca da imprescindibilidade da notificação prévia, colhe-se da jurisprudência: (N.U 1038482-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022) e (Acórdão 1386214, 07225949420208070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, , Relator(a) Designado(a):LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

15.

O ato ilícito restou configurado na medida em que a parte recorrida subtraiu da parte reclamante de modo repentino e sem a devida notificação prévia o crédito contratado, amoldando situação caracterizadora de dano moral, configurado na hipótese na modalidade
in re ipsa
.

16.

Oportuno registrar que não se está a negar a possibilidade de efetivo bloqueio do crédito, entretanto, tal medida deve, necessariamente, ser precedida de notificação à parte consumidora a fim de que não reste configurado o constrangimento configurador do dano moral.

17.

Esses os fundamentos que, em razão do conjunto probatório dos autos e ante a ausência da imprescindível comprovação da notificação previa, configura o ato ilícito que no caso presente se traduz no dano moral a ser indenizado.

18.

De igual forma não encontra fundamento a pretensão que almeja a reforma do quantum fixado a título de reparação por dano moral, eis que decorre em limitação ao crédito.

19.

Ponderando sobre referida causa – restrição de crédito – já restou fixado em outros julgados por esta Turma Recursal valores que se assemelham, não se configurando enriquecimento sem causa à parte indenizada ou se afastando dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, colhendo-se nesse sentido:
(N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 19/09/2024
, Publicado no DJE 19/09/2024) e (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 11/03/2024
, Publicado no DJE 15/03/2024) e de minha relatoria: (N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 03/06/2024
, Publicado no DJE 07/06/2024).

20.

A prova dos autos não chancela a possibilidade de julgamento diverso daquele proferido monocraticamente, eis que demonstrada a ilicitude da conduta da parte agravante/reclamada e bem assim do dano à parte agravada/reclamante.

21.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão recorrida.

22.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático que deu provimento ao recurso inominado e julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial, na forma como consignado na decisão monocrática.

23.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

24.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

25.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

26.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024